Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. QUIOSQUE. AUTORIZAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É nulo o negócio jurídico quando o objeto for ilícito (CC, art. 166, II). Por isso, não produz efeitos jurídicos e não é passível de confirmação (CC, art. 169).
3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.